Tribunal: TJDFT
Processo: 0734422-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734422-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravada: Edna Madeira Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704182-64.2020.8.07.0018, assim redigida: “Defiro a gratuidade. A autora comprova ter licença de ocupação da área pública. Tal licença pressupõe a estrutura para o exercício da atividade econômica que almeja realizar na área cuja ocupação fora autorizada. Em circunstâncias que tais, ainda que tenha havido excesso na estrutura (quiosque) onde se realiza a atividade, soa mais proporcional permitir-se a adequação antes da demolição pura e simples. Logo, reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela autora. O periculum in mora é representado pela iminência do prejuízo de difícil reparação, caso não se contenha, de plano, a atividade administrativa submetida ao controle de legalidade. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar a obrigação de não executar demolição sobre o imóvel mencionado na inicial Dispenso a audiência prévia de autocomposição, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (Id. 19006332) o agravante alega, em breve síntese, que os atos administrativos têm presunção de veracidade e legitimidade. Sustenta ser ônus da agravada comprovar eventual irregularidade da intimação demolitória expedida em seu desfavor. Salienta que a agravada ocupa uma área superior àquela delimitada na autorização concedida pelo Poder Público. Destaca que a autorização de uso de bem público consiste em ato precário. Acrescente que a última autorização concedida à agravada expirou no dia 10 de março de 2020, mais de 3 (três) meses antes do ajuizamento da ação. Requer assim a antecipação da tutela recursal para que sejam mantidos os efeitos da intimação demolitória expedida em desfavor da agravada, bem como o posterior provimento do recurso para que seja confirmada a tutela pleiteada. Dispensado o recolhimento do preparo em virtude de isenção do ente federativo recorrente. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se estão, de fato, preenchidos os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela deferida pelo Juízo singular com o intuito de suspender os efeitos da notificação expedida em desfavor de Edna Madeira Alves, ora agravada. Observa-se que o DFLegal expediu auto de notificação (Id. 66188456 dos autos do processo principal) contra a agravada em razão da colocação de “quiosque/trailer” para exercício de atividade econômica em área pública (Avenida Erasmo de Castro, Planaltina-DF) “sem termo de permissão de uso”. No aludido ato administrativo, foi determinada a retirada do quiosque da localidade no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sendo indicada a demolição em caso de descumprimento. Nota-se, como bem afirmou o Distrito Federal, que a última autorização concedida à agravada para uso da área em questão expirou no dia 10 de março de 2020, tendo sido permitida a utilização de espaço de 8 (oito) metros quadrados (fl. 17, Id. 66188460 dos autos do processo principal). No entanto, convém ressaltar que a agravada estabeleceu o exercício de atividade econômica na aludida localidade há pelo menos 8 (oito) anos, como é possível observar a partir da análise do demonstrativo de pagamento de tarifa de utilização de área pública (Id. 66188455 dos autos do processo principal). Quanto ao mais, a agravada requereu administrativamente, por meio de solicitação dirigida à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, a regularização do quiosque em questão (Id. 6188461 dos autos do processo principal), tendo inclusive informado que a área utilizada aumentou para 45 (quarenta e cinco) metros quadrados. Assim, percebe-se que a agravada estava autorizada a ocupar a área em questão por considerável período de tempo, tendo requerido administrativamente a regularização de sua situação, inclusive com a devida menção da área efetivamente ocupada. Logo, a determinação de desocupação, seguida de demolição em caso de descumprimento, exarada pelo DFLegal não configura medida razoável e mostra-se, inclusive, contraditória com o longo período de tolerância do Distrito Federal com a situação ora ostentada pela agravada. Ressalte-se, como bem asseverou o douto Juízo singular, que a eventual ocupação de área maior que a permitida pode ser solucionada com a redução do espaço utilizado pela agravada, sendo a desocupação medida extrema para o caso ora em análise. Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois a agravada ocupa a área em questão há considerável período de tempo com comprovada tolerância do Distrito Federal, tendo, inclusive, requerido administrativamente a regularização de sua situação, como acima ressaltado. Fica prejudicado o exame do requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator